Tribunal: TJSP
Processo: 1000831-04.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
COMPETÊNCIA – Compromisso de compra e venda celebrado entre a CDHU e particular – Pedido de rescisão contratual cumulado com reintegração de posse, por inadimplência dos compradores – Contrato de natureza particular – Questão afeta à Seção de Direito Privado, nos termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial do TJSP – Recurso não conhecido, com determinação de remessa a uma das Câmaras de Direito

Ementa:
COMPETÊNCIA – Compromisso de compra e venda celebrado entre a CDHU e particular – Pedido de rescisão contratual cumulado com reintegração de posse, por inadimplência dos compradores – Contrato de natureza particular – Questão afeta à Seção de Direito Privado, nos termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial do TJSP – Recurso não conhecido, com determinação de remessa a uma das Câmaras de Direito Privado.